Tribunal: TJSP
Processo: 0000088-18.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000373201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000088-18.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante VALDIR PEREIRA DE ANDRADE FILHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000088-18.2019.8.26.0537 - São Bernardo do Campo
2
VOTO No 48728
APELAÇÃO No 0000088-18.2019.8.26.0537
APELANTE: VALDIR PEREIRA DE ANDRADE FILHO (MENOR DE 21
ANOS NA DATA DO FATO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AÇÃO PENAL No 0000088-18.2019.8.26.0537 CONTROLE No 3737/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
VALDIR PEREIRA DE ANDRADE FILHO contra a sentença de
fls. 229/232, que, na 2a Vara Criminal da Comarca de São
Bernardo
do
Campo,
julgou
procedente
ação
penal,
condenando-o a cumprir, em regime prisional inicial fechado,
vedado recurso em liberdade, a pena de três anos, seis meses
e vinte dias de reclusão e a pagar oito dias-multa, no piso, por
infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de fato ocorrido
em 10 de outubro de 2019, por volta de 19h24, na Rua Luis
Alonso Pérez, altura do no 307, Bairro Jordanópolis, quando,
agindo em concurso e previamente ajustado com pessoa não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000088-18.2019.8.26.0537 - São Bernardo do Campo
3
identificada, tentou subtrair, para ambos, mediante grave
ameaça, a motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa DLD
3747, pertencente a Roger Eduardo Bento Marques, não se
consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do
agente.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 246/251), que as provas são frágeis e contraditórias para
manter sua condenação. Impugna as palavras da vítima. Alega
que a acusação busca a condenação a todo custo. Argumenta
que não tem personalidade voltada para o mundo do crime
nem integra facção criminosa. Pretende a absolvição.
Subsidiariamente,
insurge-se
contra
a
qualificadora
do
emprego de arma de fogo, que não foi apreendida nem
periciada. Pede a redução das penas e o direito de apelar em
liberdade.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
Quanto ao pedido para aguardar o
julgamento deste recurso em liberdade, a esta altura, está
prejudicado.
O crime não passou da esfera da
tentativa, tendo sido apreendido um simulacro de arma de fogo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000088-18.2019.8.26.0537 - São Bernardo do Campo
4
(fls. 13 e 144/146).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Valdir permaneceu em silêncio (fl. 17). Sob o crivo do
contraditório, o acusado confessou que tentou roubar a vítima
com um comparsa que possuía um simulacro de arma de fogo
(fl. 228).
A vítima Roger contou que conduzia
sua motocicleta quando foi abordado por duas pessoas que,
com emprego de arma de fogo, exigiram a entrega de seu
biciclo. Por ser policial militar, estava armado. Os assaltantes
começaram a revistá-lo. Com medo de encontrarem a arma e
matá-lo, reagiu. Houve luta corporal. Ao conseguir o controle
de seu armamento, um dos assaltantes fugiu. Conteve Valdir
até a chegada de apoio (fls. 9 e 228).
Os policiais militares Giovani e
Bruno narraram que atenderam a ocorrência de roubo em
andamento. Ao chegarem ao local, o apelante já estava detido
pela própria vítima, que era policial militar também (fls. 5/8 e
228).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
O réu confessou judicialmente. Foi
preso em flagrante, rendido pela própria vítima, que o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000088-18.2019.8.26.0537 - São Bernardo do Campo
5
reconheceu na Delegacia e em Juízo.
É preciso ter em mente que vítima e
policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma
pessoa que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.
Registra-se, ainda, que em crimes
como
o
aqui
tratado,
rotineiramente
praticados
na
clandestinidade, não raro não há testemunha presencial,
sendo, assim, de importante relevo as palavras das vítimas,
devendo ser analisadas em cotejo com o remanescente das
provas.
Entre
a
negativa
recursal
do
acusado e as firmes palavras da vítima e das testemunhas, fez
bem a sentença em prestigiar as destas últimas, que se
apresentam coesas e harmônicas entre si.
É inviável, então, sob qualquer

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000088-18.2019.8.26.0537 - São Bernardo do Campo
6
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
As penas partiram do mínimo legal.
Não houve redução pela menoridade penal relativa e pela
confissão em razão do entendimento do Supremo Tribunal
Federal (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Recurso
Extraordinário no 597.270-4 do Rio Grande do Sul, julgado em
26.3.2009) e, também, do Superior Tribunal de Justiça (Súmula
231). Presente apenas a qualificadora do concurso de agentes
a da arma de fogo já foi afastada na sentença por ter sido
utilizado um simulacro, arma falsa, de brinquedo, conforme
laudo pericial de fls. 144/146 , houve aumento de um terço
(cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de treze
diárias). Ao final, a tentativa ensejou redução mínima de um
terço, considerado o iter criminis percorrido, com anúncio do
assalto e luta corporal, resultando nas penas definitivas de três
anos, seis meses e vinte dias de reclusão e pagamento de oito
dias-multa, no piso.
O critério encontra-se correto e não
comporta alteração.
Não é cabível a substituição da
pena carcerária por restritivas de direitos, tampouco a
suspensão condicional da pena, por expressa vedação legal.
Foi adotado regime prisional inicial
semiaberto, considerando o magistrado a quantidade da pena,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000088-18.2019.8.26.0537 - São Bernardo do Campo
7
a gravidade concreta do crime perpetrado, que envolveu dois
agentes, simulacro de arma de fogo e luta corporal, o que
parece, ainda, bastante brando, mas não houve recurso do
Ministério Público.
Ainda, não se desconhece o teor
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, por si só,
revela a total inadequação de regime mais brando.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá
ao Juízo das Execuções, para onde já foi encaminhada a Guia
de Execução Provisória (fls. 244/245), analisar a questão. De
qualquer modo, ressalta-se que, no caso em exame, o regime
inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido somente
com base na duração da reprimenda imposta. Outros fatores
foram considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e
59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade
concreta do crime perpetrado, bem como para a presença de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
como
elevada
culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e graves
consequências do comportamento ilícito.
Persistem
os
motivos
que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000088-18.2019.8.26.0537 - São Bernardo do Campo
8
justificaram a manutenção da prisão ao longo da instrução,
reforçados agora pela confirmação da condenação.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator